Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709271-97.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERCHOLINA HONORIO DOS SANTOS, BERENICE CERQUEIRA KISHIMOTO, BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA E CASTRO, BERNADETE LIMA DOS SANTOS, BERNARDA DE SOUSA, BONIFACIO BARBOSA DA SILVA, CACILDA CARVALHO MONTEIRO, CACILDA GOMES RABELO, CACILDA MARIA BORGES DA PAIXAO, CACILDA MARILIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 59909424, CACILDA GOMES RABELO, ora recorrente, postula a desistência do recurso de apelação de ID 48247395. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso em relação apenas à requerente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador